Tribunal: TJDFT
Processo: 0726593-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0726593-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA S.A, SB ADMINISTRADORA LTDA, EDUARDO SBARAINI AGRAVADO: REINALDO ELIAS DE SOUZA JUNIOR DESPACHO Intime-se o agravado, REINALDO ELIAS DE SOUZA JUNIOR, para apresentar contrarrazões ao agravo, no prazo legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator